Tribunal: STF
Processo: Rcl 48444
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INÉRCIA DA PARTE RECLAMANTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Águas e Esgotos do Piauí S.A. – AGESPISA, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, à alegação de contrariedade ao que decidido nas ADPF’s 275/PB, 387/PI, 513/MA e 556/RN contra decisões proferidas pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Piracuruca/PI, nos seguintes processos promovidos por partes beneficiárias distintas:
    - 0010018-11.2018.8.18.0087
    - 0012612-32.2017.8.18.0087
    - 0012616-69.2017.8.18.0087
    - 0012618-39.2017.8.18.0087
    - 0012621-91.2017.8.18.0087
    - 0012690-26.2017.8.18.0087
    - 0012710-17.2017.8.18.0087
    - 0012748-29.2017.8.18.0087
    - 0012880-86.2017.8.18.0087
    - 0012920-68.2017.8.18.0087
    - 0013076-22.2018.8.18.0087
    2. Nos termos do art. 319, II a VI, do CPC, incumbe ao autor indicar na petição inicial II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; e VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Ademais, consoante o art. 320 do CPC, A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
    3. Em despacho publicado em 22.7.2021, determinei a emenda da inicial para que a reclamante (i) indicasse na inicial a qualificação das partes beneficiárias de cada decisão reclamada e os seus respectivos endereços para citação, em observância ao art. 319, II, do CPC, (ii) especificasse, de forma precisa, quais os atos reclamados a que faz alusão e juntar cópia de todos e (iii) colacionasse os andamentos processuais dos autos subjacentes ou quaisquer outros documentos aptos a demonstrar a inocorrência do respectivo trânsito em julgado.
    4. Ocorre, no entanto, que a parte reclamante, inobstante regularmente intimada, por meio da Petição/STF nº 78.640/2021, deixou de cumprir, na íntegra, nos termos apontados no despacho por mim proferido, a emenda da petição inicial.
    Em relação ao Processo nº 0010018-11.2018.8.18.0087, a parte reclamante indicou a qualificação e o endereço da parte beneficiária do ato reclamado, no entanto, não juntou nenhuma decisão para efeito de configuração como ato reclamado, tampouco anexou qualquer documento comprobatório da inexistência do trânsito em julgado da decisão reclamada. 
    Já no tocante ao Processo nº 0012616-69.2017.8.18.0087, a parte reclamante deixou (i) de indicar a qualificação e o endereço da parte beneficiária do ato reclamado e (ii) de juntar qualquer documento comprobatório da inexistência do trânsito em julgado da decisão reclamada.
    No que concerne aos demais processos (Processos nºs 0012612-32.2017.8.18.0087, 0012618-39.2017.8.18.0087, 0012621-91.2017.8.18.0087, 0012690-26.2017.8.18.0087, 0012710-17.2017.8.18.0087, 0012748-29.2017.8.18.0087, 0012880-86.2017.8.18.0087, 0012920-68.2017.8.18.0087 e 0013076-22.2018.8.18.0087), a parte reclamante – conquanto tenha (i) indicado a qualificação das partes beneficiárias de cada decisão reclamada e os seus respectivos endereços para citação e (ii) produzido documento comprobatório da inexistência do trânsito em julgado das decisões reclamadas – limitou-se a juntar, uma vez mais, cópia das mesmas decisões anexadas quando do protocolo da petição inicial, sem especificar, contudo, de forma precisa, quais os atos reclamados. 
    Evidente, desse modo, a despeito dos defeitos processuais assinalados, que a parte reclamante não logrou emendar a petição inicial. 
    5. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC (Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial e Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial). 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora